Tribunal: STF
Processo: ARE 704494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES .



    A parte recorrente não cumpriu o disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC, uma vez que não apresentou a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.